Tribunal: TJMT
Processo: 0024627-94.2014.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024627-94.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA - CNPJ: 77.814.903/0001-30 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA - CNPJ: 77.814.903/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. O agravante sustenta que a condenação afronta o interesse público, impactando os cofres municipais, e que a fixação dos honorários deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra ente público em execução fiscal extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), firmou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

No caso concreto, a Defensoria Pública atuou como curadora especial da parte executada, sendo determinante para o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal, razão pela qual são devidos os honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à ação arque com os ônus sucumbenciais, justificando a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios.

A fixação da verba honorária deve seguir o disposto no art. 85, §2o, do CPC, que determina sua incidência sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, os honorários foram fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, o que se revela razoável e proporcional, não havendo necessidade de revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

A atuação da Defensoria Pública na exceção de pré-executividade que resulta na extinção da execução fiscal justifica a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo aplicável o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa quando não houver condenação expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2o; Tema 1.002 do STF (RE 1.140.005/RJ).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Sustenta que (i) a condenação em honorários advocatícios afronta o interesse público, pois impacta negativamente os cofres municipais, prejudicando a prestação de serviços essenciais; (ii) a fixação dos honorários deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o valor da causa é irrisório, razão pela qual não se justifica a condenação na forma determinada na decisão agravada, e que (iii) o STJ tem admitido a revisão de honorários advocatícios quando o valor fixado se revela desproporcional à complexidade da demanda, conforme precedentes do Tribunal da Cidadania.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso defende que (i) a jurisprudência do STJ e do STF já consolidou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, inclusive contra entes públicos, (ii) a condenação segue o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, que reconhece a autonomia orçamentária da Defensoria Pública e determina que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam destinados ao aparelhamento da instituição, e (iii) a exclusão da empresa executada da execução fiscal só ocorreu após a atuação da Defensoria Pública, o que justifica a condenação do Município ao pagamento da verba honorária, com base no princípio da causalidade. (id 261691770).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal consiste na possibilidade de condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos autos da execução fiscal extinta por acolhimento da exceção de pré-executividade.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), firmou o entendimento de que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence.

O referido entendimento é aplicável ao caso concreto, pois a Defensoria Pública atuou como curadora especial da parte executada, e sua intervenção foi determinante para o acolhimento da exceção de pré-executividade e consequente extinção da execução fiscal.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, uma vez que a Defensoria Pública efetivamente atuou para demonstrar a ilegitimidade da execução fiscal.

Ademais, o Município de Várzea Grande sustenta que o valor da causa é irrisório e que a condenação imposta representa ônus excessivo ao ente público.

Contudo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece a incidência da verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, a decisão monocrática fixou os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, o que se revela razoável e proporcional, não havendo necessidade de revisão desse montante.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo integralmente a decisão monocrática que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025